Tribunal: TJES
Processo: 0016433-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016433-04.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CESARI DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016433-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CESARI DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIAS. AUMENTO DA BASILAR JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A caracterização do crime de tráfico não se faz somente pela quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias da prisão realizada.

2. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016433-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CESARI DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CESARI DA SILVA SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Serra-ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do artigo 33 caput, da Lei 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Em suas razões recursais, requereu a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecentes.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 12 de dezembro de 2021, por voIta de 00h25min, na Av. Guarani, Planalto Serrano, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, devidamente associado com demais indivíduos não identificados, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei; bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, tudo conforme Boletim Unificado de fls. 25/28, Auto de Apreensão de fi. 16/17 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18.

Depreende-se dos autos, que policiais militares se dirigiram ao local dos fatos, a fim de verificarem uma denúncia de que estaria ocorrendo um baile conhecido como "Mandela". Sabendo que os traficantes daquele local acompanham a entrada de viaturas no bairro e se comunicam através de rádios comunicadores, cuja frequência é de conhecimento da guarnição, os policiais passaram a acompanhar os áudios, oportunidade que quando estavam subindo o Bloco C, ouviram alguém dizer "bloco C lombrou, bloco C lombrou", ou seja, havia a presença de viatura policial no Bloco C.

Assim, quando estavam na Av. Guarani, visualizaram um indivíduo correndo em disparada pela via, e, diante dessa atitude suspeita, o abordaram. Durante procedimento de buscas pessoais, localizaram, em sua cintura, um rádio comunicador ligado, na frequência do tráfico local, sendo possível ouvir "pegaram o jagua? Pegaram o jagua? Lombrou, lombrou". Além disso, em seu bolso, foram encontrados: 04 (quatro) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais) em espécie; um aparelho celular;
e
uma bateria extra para o rádio comunicador na qual constava um adesivo da organização
criminosa conhecida como Comando Vermelho
.

Registra-se que, ao ser abordado, o ora denunciado se identificou para os policiais como sendo João da Silva, filho de Maria Silva. No entanto, já na delegacia, ele informou sua verdadeira identidade, como sendo Cesare da Silva Santos, o qual possuía um comunicado de evasão, em 12.05.2021, da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, situação que o motivou a atribuir-se falsa identidade.

Materialidade e autoria encontram-se indene de dúvidas, através do Auto de Prisão em Flagrante, fls. 07/12; Auto de Apreensão, fls. 19; Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 21; Formulário de Cadeia de Custódia, fls. 23/25; Boletim Unificado, fls. 28/31; Termo de Depósito da quantia Apreendida, fls. 34, Relatório Final, fls. 35/40 e Laudo Toxicológico às fls. 115, à luz das provas orais produzidas no curso da instrução processual, que passo a destacar:

Os policiais ROBERSON SCARPARO RODRIGUES e TIAGO GYRAO BARCELOS, que participaram da diligência que culminou com a prisão do acusado, afirmaram que “(...). Os militares sabendo que os traficantes locais acompanham a entrada das viaturas e se comunicam por rádio comunicador, os militares que possuíam a frequência dos traficantes, passaram a ouvir que os indivíduos informando da entrada da viatura subindo o bloco C, com os dizeres "bloco C lombrou, bloco C lombrou". Nisso já na Av Guaraní, foi possível visualizar um indivíduo em disparada pela via, sendo esse alcançado pelos militares. Que em revista pessoal foi localizado na cintura do abordado um rádio comunicador, ligado, em que se ouvia os dizeres, "pegaram o jagua? Pegaram o Jagua? Lombrou, lombrou". No bolso do abordado foi localizado 04 (quatro) buchas de substância similar a maconha, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), um celular e uma bateria extra do rádio comunicador com um adesivo do Comando Vermelho. O abordado se identificou inicialmente como João da Silva, filho de Maria Silva. Foi dado voz de prisão ao indivíduo e o cientificado do direito de permanecer em silêncio. (...)”.

O acusado CESARI DA SILVA SANTOS na fase policial desejou permanecer em silencio e, na fase judicial, afirmou que a droga apreendida era para seu consumo e que o dinheiro era para beber em uma festa, que não estava com rádio comunicador e não lhe pertencia. (mídia - ID nº 7062120)

As circunstâncias da prisão é que fazem a subsunção do fato ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11343/06. Como bem descrito pelo Juízo sentenciante, o Recorrente foi "abordado em situação de fuga em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, logo após a comunicação dos “olheiros” da presença policial, o acusado ainda portava dinheiro em espécie e um rádio comunicador com bateria sobressalente comumente utilizado para intermediar a comunicação entre os integrantes do movimento". Logo, está-se diante de situação que não autoriza o enquadramento ao tipo descrito no art. 28 da Lei 11343/06, que menciona o simples uso de entorpecente (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Por essas razões, a tese desclassificatória não merece acolhida e, como consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.